Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718093-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE contra sentença (ID 61028314) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 51.097,00 (cinquenta mil e noventa e sete reais). De início, compulsando os autos, verifica-se que, em sede de contestação (ID 61028265), o réu, ora apelante, preliminarmente, alegou a existência de confusão entre credor e devedor, razão pela qual sustentou a ausência de interesse de agir da ação ajuizada. No mérito, impugnou a perícia contábil apresentada pelo autor, pois produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. No presente recurso, por sua vez, o apelante fundamenta suas alegações na existência de Convenção de Condomínio que supostamente obriga a autora ao repasse de despesas, de maneira que qualquer cobrança de reembolso, da autora em face da ré, só poderia se dar mediante à constatação de vício e consequente declaração de nulidade da referida assembleia. Diante desse cenário, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do não conhecimento do recurso, tendo em vista a aparente ocorrência de inovação recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora